Tribunal: TJDFT
Processo: 0731912-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731912-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Terradrina Construções Ltda. contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado (autos no 0725477-82.2018.8.07.0001, ID no 201562825). 2. A agravante apresentou petição em que pugna pela retirada do feito da pauta virtual para viabilizar a sustentação oral ou o acompanhamento da sessão presencial/telepresencial de julgamento (ID no 64457409). 3. Com base na Portaria GPR no 841, art. 4o, IV, defiro o pedido de retirada da pauta virtual. 4. Inclua-se em Sessão Presencial de Julgamento. 5. Contudo, é inviável a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 6. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO